Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712414-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA EDITE ALEXANDRE DA SILVA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0736930-69.2021.8.07.0001 - ids 11275107; 121335535EmD) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu a alteração do polo passiva pelo espólio e a nomeação do indicado inventariante provisório, determinando que se proceda à sucessão processual pelos herdeiros da falecida, sob pena de extinção do feito, ante a ausência de investidura legal para o Juízo nomear inventariante, conforme Lei a 11.697/08, art. 28, I. Alega, em suma, que o referido pedido de alteração do polo passivo possui amplo suporte jurisprudencial, salientando a inexistência de inventário deflagrado, razão pela qual defende a nomeação do herdeiro Gerardo Paz e Silva, cônjuge da falecida, na forma do CCB 1.797. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A certidão de óbito (id 119232137 – autos principais) comprova o falecimento da executada após a propositura da execução, porém, antes da citação (id 116083270), e certifica que a de cujus deixou bens a inventariar. Enquanto não houver inventariante compromissado, o espólio continua na posse do administrador provisório e será por ele representado ativa e passivamente - CPC 613 e 614. O cônjuge ou companheiro, que com o outro convivia, é o primeiro indicado para o encargo, na ordem preferencial do CCB 1.797. Assim, à primeira vista, não vislumbro óbice a que o cônjuge supérstite, ao exercer a administração provisória, represente o espólio na execução de título extrajudicial. Atente-se para o precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado pelo administrador provisório até o compromisso do inventariante que vier a ser nomeado. (Ac. 1.414.022, julgado em 2022) Portanto, acha-se configurado o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de o processo ser extinto. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando a ausência de citação da agravada, é desnecessária a intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR